Tribunal: TJDFT
Processo: 0756882-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756882-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: POLYANA PEIXOTO DA CRUZ AUTORIDADE: 2 JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar impetrado pela advogada Polyana Peixoto da Cruz, em favor de Ernesto Floriano Damasceno Vilanova, que se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto Pedro Matos de Arruda, do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, atuando em regime de plantão. Segunda alega a impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/11/2025 pela suposta prática dos crimes de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumprimento de medidas protetivas e resistência. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir o cumprimento das medidas protetivas impostas à vítima. A defesa argumenta que, diante da condição do paciente — portador de deficiência intelectual e física, conforme laudos médicos anexados —, foi requerida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, o que foi deferido pelo juízo em 26/12/2025. Contudo, após a soltura, o paciente ficou desaparecido por não possuir condições mínimas de orientação, sendo encontrado apenas após esforços da família. Em razão desse episódio, o magistrado entendeu haver descumprimento das condições impostas e revogou a prisão domiciliar, decretando novamente a prisão preventiva. A impetrante sustenta a ausência do periculum libertatis, afirmando que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente não oferece risco à vítima, tampouco agiu com dolo ao se afastar do local de monitoramento, considerando seu estado catatônico e limitações cognitivas. Ressalta que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, conforme art. 321 do CPP, e que, no caso, é possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como a manutenção da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A defesa invoca ainda o art. 648, inciso I, do CPP, que considera ilegal a coação quando não houver justa causa, e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, alegando que a reclusão do paciente em unidade prisional, dadas suas condições, configura dupla penalização e afronta direitos fundamentais. Argumenta que o Estado falhou ao não adotar providências mínimas para garantir a segurança do paciente após a soltura, agravando sua vulnerabilidade. Por fim, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva e restabelecer a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, assegurando ao paciente condições adequadas e respeito aos seus direitos fundamentais. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem nos mesmos termos. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. De início, registre-se que, em consulta aos autos de origem, verificou-se que a ordem de prisão contra o paciente foi cumprida na tarde de hoje, encontrando-se ele recolhido. Em relação à necessidade da custódia, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível A justificativa narrada pela impetrante para o suposto descumprimento das condições impostas na decisão que havia, dias antes, revogado a prisão preventiva e decretada a prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, encontra respaldo no relatório médico de ID. 79887177 que assim descreve o paciente: “Em resposta ao ofício judicial solicitando o atendimento psiquiátrico do sentenciado, informo que ERNESTO FLORIANO DAMASCENO VILANOVA (194260) foi atendido por mim hoje. Apresenta diagnóstico provável de Deficiência Intelectual Moderada com Comprometimento Significativo do Comportamento (CID F 71.1). O paciente encontra-se catatônico, em completo mutismo. Não interage com os membros da segurança, nem comigo durante a consulta. Encontro em seu histórico a informação de que apresenta diagnóstico de Deficiência intelectual e era dependente da irmã para as atividades da vida diária. Tentado fazer haloperidol 1 ampola, mas o paciente não reagiu. Tratando-se de paciente com deficiência intelectual, mostra-se plausível a versão da impetrante no sentido de que o Sr. Ernesto não conseguiu voltar para casa, o que resultou no descarregamento da bateria do aparelho de monitoramento. A própria Defesa, antes mesmo do pedido do Ministério Público para o restabelecimento da prisão, noticiou ao Juízo o desaparecimento do paciente, requerendo fosse oficiado ao CIME para que disponibilizasse a localização do paciente a fim de que pudessem levá-lo para casa em segurança (ID 261112938 dos autos de origem). Não é exagero registrar que, no caso dos autos, o Estado contribuiu para o suposto descumprimento das condições impostas ao paciente, deixando-o desamparado após a colocação da tornozeleira. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para deferir ao paciente Ernesto Floriano Damasceno Vilanova, filho de Epifânio Ferreira Vilanova e de Amália Damasceno Vilanova, nascido aos 03/09/1976, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo que se fizer necessário, a critério do Juízo a quo. Intime-se o paciente e seu responsável (algum parente que resida no mesmo endereço, qual seja, Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 501, Lote A, Casa 41 – Ceilândia/DF), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, compareçam ao CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária, Ala Sul, Brasília/DF, ao lado do Shopping Popular, para a instalação da tornozeleira eletrônica. Especificamente quanto à monitoração eletrônica, fixo como área, assim considerada como o local em que o monitorado deverá permanecer, a sua residência: Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 501, Lote A, Casa 41 – Ceilândia/DF. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, no caso, de 90 (noventa) dias, salvo decisão judicial em sentido contrário”. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório ao Juízo de origem. Eventual descumprimento de qualquer das condições poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva. Intime-se a vítima Ruteleia Alves Pereira, com endereço na Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 501, Lote A, Casa 41 – Ceilândia/DF, acerca da concessão de prisão domiciliar ao paciente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura